Tribunal: TJDFT
Processo: 0724932-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Inviável reconhecer a legitimidade passiva e solidariedade de terceiro alheio à relação jurídica discutida nos autos, que não fez parte do negócio jurídico, e não tendo sido comprovada a interferência na avença.
2. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, é aplicável quando a demanda versar sobre cobrança de dívida líquida prevista em instrumento particular, no qual se avençou o pagamento parcelado do valor, por tempo determinado.
3. Ausente ato inequívoco de reconhecimento do direito, por parte da devedora, quanto ao saldo devedor alegado pelo autor, apto a gerar a interrupção da prescrição (art. 202, inc. VI, do CC), impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao prazo prescricional contado a partir do ajuizamento da ação.
4. Os institutos da surrectio e da supressio são conceituados como a perda de um determinado direito ante o seu não exercício pela parte após o decurso de prazo extenso (supressio) e, ao mesmo tempo, o surgimento do direito correspondente para a outra parte, pelo seu exercício reiterado (surrectio), ou seja, emerge uma expectativa legítima na relação jurídica entre as partes decorrente de uma ação ou comportamento que se prolonga pelo tempo. 4.1. De acordo com a doutrina especializada, são requisitos para a configuração da supressio: a omissão no exercício do direito, o decurso de um período de tempo e a objetiva deslealdade e intolerabilidade do posterior exercício atrasado.
5. Recurso não provido.